Tribunal: TJMT
Processo: 1006514-66.2025.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006514-66.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS RENATO BETTONI - CPF: 569.942.221-87 (APELANTE), JOCINEY ARRUDA DA CRUZ - CPF: 018.797.521-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO JHONNES PASSARINI - CPF: 039.826.161-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA. INTERESSE PROBATÓRIO DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra decisão que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido no curso de investigação criminal, sob fundamento de ausência de prova da propriedade e permanência d
e
interesse do objeto para esclarecimento dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais a serem examinadas: (i) se a parte requerente comprovou, de forma adequada, a propriedade e a origem lícita do bem apreendido; e (
ii
) se o objeto ainda possui utilidade para a persecução penal, a justificar a manutenção da
constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de bens apreendidos pressupõe a demonstração inequívoca da titularidade, da origem lícita e da ausência de interesse do objeto para a persecução penal, nos termos dos
arts
. 118 a 120 do Código de Processo Penal.

A mera posse, desacompanhada de documentação idônea, não satisfaz o requisito de comprovação da propriedade necessária ao deferimento do pedido.

A manutenção da apreensão é legítima sempre que o bem apresentar utilidade probatória ou possível relação com a prática delitiva, independentemente da existência de sentença condenatória.

Incumbe ao requerente o ônus de comprovar a legitimidade da posse e a desnecessidade do bem para a investigação (CPP, art. 156), não sendo possível presumir boa-fé a partir de alegações genéricas da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição de bem apreendido exige prova documental idônea da propriedade e da origem lícita do objeto.

A simples posse não supre a exigência legal de comprovação da titularidade legítima.

A apreensão deve ser mantida quando o bem possui interesse probatório ou possível vínculo com os fatos sob investigação.

Cabe ao requerente demonstrar, de forma clara, que o bem não está relacionado à infração penal e não interessa à instrução do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 11, 118, 120, 156; CP, art. 91, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 61.744/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18.05.2020; TJMT, N.U. 1004574-18.2024.8.11.0037, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se
de recurso de Apelação Criminal interposto por
Carlos Renato
Bettoni
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital, que indeferiu o pedido de restituição de aparelho celular marca Motorola, modelo Moto G53 5G, apreendido em sua posse em 08 de fevereiro de 2025
.

O

apelante pede a restituição do celular, alegando propriedade comprovada e desnecessidade do bem ao processo.

O
Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
dr. José de Medeiros
, também se manifestou pelo desprovimento do
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, registra-se que o recurso é tempestivo, manejado por parte legítima e por meio adequado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A
controvérsia refere-se ao pedido de restituição do aparelho celular Motorola Moto G53 5G (Lacre: 04184227, Código de Apreensão 8a119), formulado por Carlos Renato
Bettoni
e indeferido pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital.

A respeito da restituição de coisas apreendidas, dispõem os artigos 11, 118 e 120, todos do Código de Processo Penal, o seguinte:

Art.11 do CPP
.
Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito.

Art.118 do CPP.
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art.120 do CPP.
A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (...)

§4
o
Em
caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

Sob a ótica do processo constitucional penal, existem três espécies de coisas que podem interessar ao processo:

a) os instrumentos utilizados na execução do delito (
instrumenta sceleris
);

b) os bens materiais havidos diretamente da prática do crime (
producta
sceleris
); e

c) os bens materiais de valor exclusivamente probatório.

O
bem foi apreendido em 08 de fevereiro de 2025, às 01h30min, durante a prisão em flagrante do apelante, que teria ligado para o condutor de um veículo Compass, placa RRR-8E31, com o objetivo de frustrar uma blitz, fato tipificado no art. 265 do Código Penal.

O
juízo a quo indeferiu o pedido por falta de prova da propriedade, ressaltando que o apelante não apresentou nota fiscal, certificado de garantia ou outro documento que comprovasse a titularidade do aparelho.

O aparelho celular foi apreendido em poder do apelante na mesma prisão em flagrante, decorrente da suposta tentativa de frustrar fiscalização de trânsito, conduta prevista no art. 265 do Código Penal.

A apreensão foi mantida em razão da possível vinculação do aparelho aos fatos investigados, considerando-se tratar de instrumento potencialmente usado na prática delitiva e relevante para a instrução criminal.

O
apelante afirma ser o legítimo proprietário do celular, alegando que o termo de apreensão comprovaria tal condição, além de sustentar que o bem não interessa mais ao processo diante da possibilidade de acordo de não persecução penal.

Os autos indicam ausência de comprovação suficiente da propriedade, pois a documentação apresentada não afasta dúvida razoável quanto à titularidade e à origem lícita do aparelho.

Constata-se que o apelante não juntou qualquer documento idôneo capaz de comprovar a propriedade, sendo insuficiente a mera posse para autorizar a restituição em contexto de investigação criminal.

O ônus de demonstrar a origem lícita do bem e a ausência de interesse para a persecução penal incumbe ao requerente, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, encargo do qual o apelante não se desincumbiu
.

Nesse contexto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que a existência de dúvida quanto à origem lícita do bem apreendido impõe a manutenção da apreensão. Vejamos:

4. A restituição de bens apreendidos está condicionada à comprovação inequívoca da propriedade, à ausência de interesse do bem para a instrução processual e à inexistência de causa legal impeditiva (CPP,
arts
. 118 a 120; CP, art. 91, II).

(...)

6. A alegação de boa-fé do impetrante não é suficiente para ensejar a restituição, diante das dúvidas quanto à licitude da origem do bem e à regularidade do negócio jurídico celebrado, sobretudo considerando a possível cadeia fraudulenta de negociações.

7. A propriedade do bem não se encontra incontroversamente demonstrada, sendo insuficiente a adjudicação em processo cível diante dos indícios de fraude e das pendências que inviabilizaram a regular transferência do veículo.

(...)

1. É inadmissível a restituição de bem apreendido quando não demonstrada, de forma inequívoca, a propriedade legítima, a origem lícita e a desvinculação do requerente em relação aos fatos investigados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPP,
arts
. 118, 119, 120, 121, 124, 140, 593, II; CP, art. 91, II; Lei 12.016/2009,
arts
. 1o e 5o, II; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61.744/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18.05.2020; TJMT N.U 1004574-18.2024.8.11.0037, Des.
Helio

Nishiyama
, j. 16.10.2024; TJMT, MS 1010178-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.08.2024; TJMT, N.U. 1003184-85.2024.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.03.2025. (N.U 1013789-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/08/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025).

Consta nos autos Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático (Autos no 1004332-10.2025.8.11.0042), deferida em 11 de julho de 2025. Tal circunstância evidencia que o aparelho celular ainda possui pertinência com a investigação, podendo conter dados relevantes à reconstrução dos fatos.

A restituição do bem, neste momento, poderia comprometer a eficácia da instrução criminal e a busca da verdade real, sobretudo porque o aparelho foi apreendido na prisão em flagrante e pode ter sido utilizado na prática delitiva, conferindo-lhe evidente relevância probatória.

Diante da possibilidade de que o celular tenha servido como instrumento do crime, não se descarta sua futura decretação de perdimento, conforme autoriza o art. 91, II, “a”, do Código Penal.

A alegação de que o delito admite acordo de não persecução penal não tem o condão de afastar o interesse processual na manutenção da apreensão, porquanto o bem continua a integrar o acervo probatório indispensável à investigação e eventual formalização do ANPP.

Assim, a preservação do aparelho celular mostra-se medida necessária ao adequado desenvolvimento da persecução penal, com respaldo no art. 118 do Código de Processo Penal, especialmente diante de sua relevância probatória no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025